Tribunal: STF
Processo: Rcl 45242
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itapevi/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 1002911-83.2015.5.02.0511, que teria usurpado a competência desta Corte ao negar seguimento ao seu recurso de revista por ausência de transcendência (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Maria Cícera de França em face da empresa Execução Construção e Terceirização EIRELI., do Município de Itapevi e do Município de Barueri, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, prestadora de serviços. O Município, por sua vez, foi demandado na qualidade de tomador de serviços, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc.3).
    Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Itapevi-SP julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Público como responsável subsidiário, sob o fundamento de que […]. 
    Diante da improcedência do pedido, o (a) reclamante interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Estado de São Paulo) (Doc. 5). 
    A Corte regional, no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual, genericamente, foi imputada culpa ao Município de Itapevi, na modalidade in vigilando, com base no enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente público, tendo decidido que o Ente Público recorrido não demonstrou a fiscalização (Doc. 6). 
    Diante do acórdão, o Município de Itapevi opôs Recurso de Embargos de Declaração, pois, em anexo a contestação apresentada nos autos, juntou farto conteúdo probatório que demonstra que a fiscalização foi exercida efetivamente, o que não foi observado pelo Egrégio Regional. 
    O Regional, ao apreciar o recurso de embargos de declaração, rejeitou-o, sob o fundamento de que o v. acórdão não foi omisso (Doc. 8). 
    Assim sendo, o Município de Itapevi interpôs Recurso de Revista para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 9), recurso este que foi recebido pelo Regional (Doc. 10) e enviado ao TST, onde, recentemente, por decisão unânime da Colenda Sétima Turma, não foi conhecido por ausência de transcendência (Doc. 11)” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, alega que o Tribunal reclamado,
    “em decisão irrecorrível, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. 
    […] 
    Em seu recurso de revista, o Município de Itapevi discutiu, entre outros temas, a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931 (repercussão geral). 
    No entanto, ao apreciar a questão, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. 
    [...]
    Ocorre que, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal. 
    Explica-se.
    Com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a impossibilidade jurídica da transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. 
    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que o Município de Itapevi continuasse a ser responsabilizado subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, prestadora de serviços, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente público passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador. 
    […] em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (págs. 4-6 da inicial).
    Sustenta, ainda, que este
    “[...] Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    No caso em vértice, o Tribunal Superior do Trabalho, ao não conhecer do Recurso de Revista interposto pelo Município de Itapevi, por entender que a matéria debatida no recurso de revista é desprovida de transcendência, usurpou as competências do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se infere, a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, requer:
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo TST-RR – 1002911- 83.2015.5.02.0511, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas; 
    [...] 
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR 1002911- 83.2015.5.02.0511; […] (pág. 15 da inicial). 
    Em 18/12/2020 indeferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 35).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (documento eletrônico 46), pendente de julgamento.
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 38).
    Devidamente citada (pág. 45 do documento eletrônico 66), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 67).
    É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, o reclamante afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao seu recurso de revista, usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Na espécie, o TST negou seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, sob os seguintes fundamentos: 
    “Acerca da matéria pertinente à responsabilidade subsidiária do poder público, eis o teor do acórdão regional: 
    ‘[...]
    Pois bem. Em se tratando de terceirização de serviços, é ônus do tomador de serviços provar que fiscalizou eficazmente o contrato, inclusive no tocante às obrigações trabalhistas da prestadora de serviços. É fato impeditivo (CPC/2015, art. 373, II). 
    No presente caso, a recorrida não demonstrou, por meio de documentos juntados com a defesa, que procedia à efetiva fiscalização quanto ao correto adimplemento das obrigações trabalhistas pela empregadora da autora, na medida em que não juntou nenhum documento nesse sentido. 
    Evidenciada, portanto, a ausência de fiscalização eficaz por parte da Administração, com a adoção, em tempo hábil, de medidas necessárias à regularização das condições laborais, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 - o que culminou em prejuízos aos empregados da prestadora de serviços contratada pela ora recorrente, evidenciando sua culpa in vigilando, pois a prestadora de serviços não manteve, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei de Licitações). 
    E o fato de a contratação entre as reclamadas ter sido precedida de licitação não isenta o ente público de exigir que a empresa prestadora de serviços comprove mensalmente o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Assim, se a tomadora não se acautelou e deixou de tomar essas providências, não há como não se lhe atribuir a responsabilidade subsidiária, conforme jurisprudência contida no inciso V da Súmula nº 331 do C. TST. 
    De notar, ainda, que a prestação de serviços da autora em benefício das recorridas é incontroversa, já que não impugnada. 
    De outro lado, nada há nos autos que comprove a efetiva fiscalização das recorridas quanto ao correto adimplemento das obrigações trabalhistas pela empregadora da autora, especialmente porque ausentes recibos dos pagamentos de FGTS, recolhimentos do INSS e cópias das folhas de pagamentos. 
    Assim, por ausente a fiscalização, responde o ente público subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela 1ª reclamada, por sua culpa in vigilando.’ 
    As teses recursais, de que o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 afasta a responsabilidade da Administração Pública tomadora de serviços, em qualquer situação, estão superadas pela jurisprudência cristalizada no Tema nº 246 de Repercussão Geral do STF, que veda, tão somente, sua responsabilização automática, mas admite a condenação subsidiária nos casos de negligência dos deveres de fiscalização e vigilância em relação à prestadora de serviços. 
    […]
    No caso, o Tribunal Regional consignou que os entes públicos não se desincumbiram do ônus de provar que foram diligentes no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, suas condenações subsidiárias não contrariam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinham à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior” (págs. 3-6 do documento eletrônico 32, grifos no original).
    Ainda, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos constantes do voto condutor do acórdão do recurso ordinário, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2, in verbis:
    “No presente caso, a recorrida não demonstrou, por meio de documentos juntados com a defesa, que procedia à efetiva fiscalização quanto ao correto adimplemento das obrigações trabalhistas pela empregadora da autora, na medida em que não juntou nenhum documento nesse sentido. 
    Evidenciada, portanto, a ausência de fiscalização eficaz por parte da Administração, com a adoção, em tempo hábil, de medidas necessárias à regularização das condições laborais, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 - o que culminou em prejuízos aos empregados da prestadora de serviços contratada pela ora recorrente, evidenciando sua culpa in vigilando, pois a prestadora de serviços não manteve, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei de Licitações)” (pág. 5 do documento eletrônico 27).
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Contudo, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Entretanto, depreende-se das transcrições acima que o TRT2 e o TST, ao examinarem a questão, concluíram estar caracterizada a culpa in vigilando do ente público em razão de este não ter logrado êxito em provar a realização de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada.
    Assim, percebo que a Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que é ônus do ente público provar a realização de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços por ele contratada, imputou-lhe a culpa in vigilando. Em conseguinte, responsabilizou-o subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. 
    Nesse contexto, entendo que, no caso, a responsabilidade subsidiária foi atribuída ao ente público de forma genérica e automática, em violação aos paradigmas apontados pelo reclamante.
    Seguindo a mesma orientação, cito as ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho. 
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a efetiva observância das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo regimental interposto (documento eletrônico 46).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator